Tribunal: TJMT
Processo: 1016279-35.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016279-35.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAISA SANTOS VALDERRAMAS TALON - CPF: 085.871.856-16 (APELADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DIVERGÊNCIAS ENTRE ASSINATURAS E DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO PELA FORNECEDORA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por LOJAS RIACHUELO S.A. contra sentença que julgou procedente ação de anulação de ato jurídico cumulada com indenização por danos morais, declarando inexistente débito no valor de R$ 995,06 e condenando a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve efetiva contratação entre as partes, considerando as divergências entre as assinaturas constantes nos documentos contratuais e nos documentos pessoais da autora; (ii) saber se a negativação configura dano moral indenizável; e (iii) saber se o quantum indenizatório fixado em primeira instância se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A análise comparativa das assinaturas constantes nos documentos pessoais da autora com aquelas presentes nos instrumentos contratuais apresentados pela ré revela evidente dissimilitude, especialmente nos traços característicos das letras maiúsculas "S" e "V", gerando fundada suspeita de fraude na contratação.

4. A fotografia digital apresentada pela requerida como sendo da autora por ocasião da suposta contratação apresenta dissonâncias relevantes em cotejo com os documentos de identificação pessoal da demandante, fragilizando a verossimilhança da narrativa defensiva.

5. A instituição demandada não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia, optando pelo julgamento antecipado da lide e abdicando da produção de prova pericial grafotécnica ou de outros meios técnicos que poderiam elucidar a autenticidade da contratação questionada.

6. À luz dos princípios da distribuição dinâmica do ônus da prova e da vulnerabilidade objetiva do consumidor, e diante das substanciais dúvidas que gravitam em torno da autenticidade da contratação, impõe-se o reconhecimento da verossimilhança das alegações da autora e da inexigibilidade do débito.

7. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, por si só, enseja dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. No caso concreto, além da presunção de dano decorrente da negativação indevida, restou demonstrado que a inscrição ocasionou à autora a frustração de financiamento imobiliário para construção de sua residência, circunstância que extrapola o mero dissabor cotidiano.

9. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 fixado em primeira instância mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso, devendo ser reduzido para R$ 8.000,00, valor que se mostra adequado para compensar o dano sofrido e atender ao caráter pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A divergência entre assinaturas constantes em documentos contratuais e documentos pessoais da parte, associada à ausência de produção de prova pericial pela fornecedora, autoriza o reconhecimento de fraude na contratação e a consequente inexigibilidade do débito. 2. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, sendo agravado quando comprovada a frustração de financiamento imobiliário em decorrência da negativação."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 300; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10.08.2020; STJ, REsp 1.300.187/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.05.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
LOJAS RIACHUELO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação De Anulação De Ato Jurídico C/C Indenização Por Danos Morais n. 1016279-35.2023.8.11.0041
proferida por

MAISA SANTOS VALDERRAMAS TALON
, que julgou procedente e declarou inexistente débito no valor de R$ 995,06 e condenou a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Alega a recorrente que não houve comprovação de ato ilícito apto a justificar a condenação, sustentando que os danos morais não se presumem e que a parte autora não teria demonstrado abalo moral concreto.

Afirma ainda que o valor arbitrado a título de indenização foi excessivo e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aduz que, caso mantida a condenação, deve haver redução do quantum indenizatório, com observância da moderação jurisprudencial e da extensão real do suposto dano.

Requer, alternativamente, que os juros moratórios incidam somente a partir do arbitramento e que os honorários sucumbenciais sejam fixados no patamar mínimo legal, dada a suposta simplicidade da causa.

Recolhimento do preparo, id. 295912395.

Em contrarrazões (id. 295912397), a parte recorrida
MAISA SANTOS VALDERRAMAS TALON
pugna pela manutenção integral da sentença, alegando que a conduta da empresa foi claramente ilícita, não tendo se desincumbido do ônus da prova acerca da legalidade da dívida. Ressalta que a negativação indevida é causa suficiente para caracterização do dano moral, conforme pacífica jurisprudência, sendo este presumido (in re ipsa). Argumenta ainda que a autora sofreu prejuízo concreto, com a frustração de financiamento para construção de imóvel, amplificando os danos extrapatrimoniais.

Quanto ao valor arbitrado, afirma que foi razoável e proporcional, cumprindo as funções reparadora e pedagógica. Ressalta que eventual redução implicaria em distorção do sentido da indenização, beneficiando o infrator. Por fim, pugna pela majoração dos honorários advocatícios nesta fase recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
LOJAS RIACHUELO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação De Anulação De Ato Jurídico C/C Indenização Por Danos Morais n. 1016279-35.2023.8.11.0041
proferida por

MAISA SANTOS VALDERRAMAS TALON
, que julgou procedente e declarou inexistente débito no valor de R$ 995,06 e condenou a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Cinge-se da inicial que a parte autora no mês de dezembro de 2022, ao intentar contratar financiamento imobiliário destinado à construção de residência própria, deparou-se com a recusa da operação financeira por apontamento de restrição em seu nome junto ao SCPC, derivada de suposta dívida no valor de R$ 142,87 (cento e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos), registrada em 03 de dezembro de 2019 pela Requerida LOJAS RIACHUELO SA. Sustenta, contudo, jamais ter realizado qualquer contratação com a Ré, muito menos ter incorrido em inadimplemento contratual.

O juízo
a quo
julgou procedente os pedidos inicias, nos seguintes termos:

“ [...]
2. DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

I) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
no valor atualizado de R$ 995,06 (novecentos e noventa e cinco reais e seis centavos), conforme id. 139600477, e, por consequência,
DETERMINAR A EXCLUSÃO
de quaisquer protestos e/ou inscrições do referido débito junto aos órgãos de proteção crédito.

III) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais
no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devido desde a citação.

IV) CONDENAR a Requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios
, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC.

Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimento das partes,
ARQUIVEM-SE
os presentes autos.

3. DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

A parte Requerente pugna pela concessão de tutela de urgência para que seja determinada a imediata retirada da restrição de crédito lançada junto ao SPC, conforme petição ao id. 139600474.

Nesse contexto, destaca-se que, para a concessão da tutela provisória de urgência, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: probabilidade do direito pleiteado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos

também denominados como
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

O art. 301 do CPC, por sua vez, prevê diferentes modalidades da tutela de urgência cautelar, podendo ser efetivada “
mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
”.

Desse modo, verifico dos autos que, consoante às razões alhures acerca da inexistência do débito em discussão, está cabalmente demonstrada a probabilidade do direito autoral no tocante à plausibilidade da ocorrência de fraude na contratação que originou os débitos cobrados.

Ao mesmo passo, conforme consta dos próprios documentos que instruem a petição inicial, a inscrição do débito em comento vem trazendo danos imensuráveis à parte Autora, que comprovadamente teve frustrada proposta de financiamento habitacional exclusivamente em razão do débito inscrito pela Ré LOJAS RIACHUELO S.A., conforme demonstra o documento juntado ao id. 116938543.

Outrossim, não se verifica qualquer risco de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão no tocante à antecipação da tutela, conforme dispõe o §3o do art. 300 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, vez que preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
requerida para
DETERMINAR A EXCLUSÃO
de quaisquer protestos e/ou inscrições da referida cobrança junto aos órgãos de proteção crédito, no que tange ao débito atualizado de R$ 995,06 (novecentos e noventa e cinco reais e seis centavos) junto à empresa Ré LOJAS RIACHUELO SA, conforme id. 139600477, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)
, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). [...]”

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência de danos morais indenizáveis, à adequação do quantum fixado na sentença e ao termo inicial de incidência dos juros moratórios.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inquestionavelmente de consumo, submetendo-se, portanto, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme preceitua o art. 6o, VIII, do referido diploma legal.

No caso em exame, a parte autora sustenta jamais ter mantido relação contratual com a instituição ré, tendo sido surpreendida com a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 142,87 (cento e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos), registrada em 03/12/2019.

Afirma que a negativação indevida ocasionou-lhe diversos transtornos, especialmente a frustração de financiamento imobiliário destinado à construção de sua residência, conforme demonstrado nos documentos de ID 116938542, 116938543 e seguintes.

Em contrapartida, a parte requerida sustenta a existência de relação contratual válida, datada de 2009, decorrente da adesão a cartão de crédito, apresentando documentos supostamente assinados pela autora.

Analisando detidamente os autos, verifico que a instituição requerida não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe competia, qual seja, a comprovação da legitimidade da contratação.

Conforme bem ponderado pelo magistrado de primeiro grau, ao se confrontar as assinaturas constantes nos documentos pessoais da autora (ID 116935490) com aquelas presentes nos documentos de contratação apresentados pela ré (IDs 120540148 e 120540149), verifica-se evidente dissimilitude, o que denota fundada suspeita de fraude.

- Assinatura do Documento:

- Assinatura do contrato:

Verifica-se, outrossim, que a análise comparativa entre a assinatura aposta na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e no documento de identidade da parte autora revela traços característicos inconfundíveis, notadamente no modo peculiar de grafia das letras maiúsculas “S” e “V”. Tais elementos distintivos, expressivos da caligrafia própria da subscritora, não se fazem presentes na assinatura constante do instrumento contratual ora impugnado, circunstância esta que, a par de suscitar fundadas dúvidas quanto à autenticidade do referido pacto, reforça a alegação de inexistência de vínculo jurídico entre as partes litigantes.

- Assinatura da CTPS:

Do mesmo modo, a imagem digital colacionada aos autos pela parte ré, sob o ID 120540150, apresentada como sendo da autora por ocasião da suposta contratação, revela dissonâncias relevantes em cotejo com os documentos de identificação pessoal regularmente acostados pela demandante.

- Foto apresentada pela apelante/requerida:

- Foto dos documentos pessoais da apelada/autora:

Tal discrepância, longe de constituir mera irregularidade formal, assume contornos que
fragilizam sobremaneira a verossimilhança da narrativa defensiva, atraindo fundada suspeita sobre a higidez do procedimento de contratação alegado
.

Diante de tal panorama, incumbia à parte ré, na condição de detentora dos meios técnicos, operacionais e documentais inerentes à contratação ora questionada, o ônus de produzir prova idônea e substancial que infirmasse, de forma categórica, a alegação de fraude suscitada pela parte autora. Mostrava-se, pois, plenamente viável — e processualmente recomendável — a produção de prova pericial, notadamente grafotécnica, ou de qualquer outro meio técnico de apuração que conferisse inequívoca autenticidade aos documentos em discussão e, por conseguinte, à existência do vínculo jurídico alegado.

Não obstante, constata-se que a instituição demandada, em escolha processual consciente,
optou por requerer o julgamento antecipado da lide
(ID 128359026), abdicando, assim, da produção de provas que poderiam se revelar determinantes à elucidação de aspectos nodais da controvérsia, em especial no que se refere à veracidade da assinatura constante no suposto instrumento contratual e à regularidade da própria contratação. Tal conduta, além de fragilizar a tese defensiva, contribui para a formação de um juízo de verossimilhança em favor da narrativa deduzida na exordial.

Nesse cenário, à luz dos princípios da distribuição dinâmica do ônus da prova e da vulnerabilidade objetiva do consumidor — pilares estruturantes do microssistema de tutela consumerista —, e diante das substanciais dúvidas que gravitam em torno da autenticidade da contratação invocada pela instituição financeira, impõe-se o reconhecimento da verossimilhança das alegações deduzidas pela parte autora. Assim, milita em seu favor a presunção de inexistência do vínculo jurídico alegado, impondo-se, por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do débito objeto da demanda.

Quanto aos danos morais, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, por si só, enseja dano moral in re ipsa, dispensando-se, portanto, a comprovação de efetivo prejuízo. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

No caso concreto, além da presunção de dano decorrente da própria negativação indevida, restou demonstrado que a inscrição ocasionou à autora a frustração de financiamento imobiliário para a construção de sua residência, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, notadamente os e-mails e comunicações trocadas com a instituição financeira.

Tal circunstância, sem dúvida, extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo dano moral indenizável, especialmente considerando a importância da aquisição da casa própria no contexto social brasileiro.

Portanto,
tenho por configurado o dano moral indenizável
.

Quanto aos critérios para a
fixação da indenização
, tem decidido a jurisprudência que:

"[...] 1. Na fixação do valor da reparação do dano moral por ato doloso, atentando-se para o princípio da razoabilidade e para os critérios da proporcionalidade, deve-se levar em consideração o bem jurídico lesado e as condições econômico-financeiras do ofensor e do ofendido, sem se perder de vista o grau de reprovabilidade da conduta e a gravidade do ato ilícito e do dano causado. [...]"(
REsp no 1.300.187/MS
, rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 17.05.2012)

No que se refere ao montante fixado a título de indenização por danos morais, verifica-se que o juízo a quo arbitrou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que o apelante reputa excessivo, por considerá-lo desproporcional às circunstâncias fáticas do caso concreto.

O montante do dano moral
não
pode ser inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio,
e deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de cultura ética mais elevada.

Considerando as circunstâncias do caso e os parâmetros adotados por este Tribunal em situações análogas, entendo razoável a redução do quantum indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que se mostra adequado para compensar o dano sofrido pelo autor e atender ao caráter pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025